Tribunal: STF
Processo: Rcl 71139
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE OU A DIREITO OBJETIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação constitucional ajuizada contra decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, alegando-se afronta à autoridade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.568/RS. O agravo regimental questiona a decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação, invocando a similitude fática e jurídica entre os dispositivos legais municipais analisados e os declarados constitucionais na referida ADI.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a teoria da transcendência dos motivos determinantes se aplica à reclamação para estender os efeitos de decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes para a procedência de reclamações.



    4. Para o cabimento da reclamação, não basta a similitude fática e jurídica dos casos, mas é necessário que o próprio ato normativo seja o mesmo.



    5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "l"; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; RISTF, arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.568/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/3/2023; STF, Rcl 22.470 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2017; STF, Rcl 53.957 AgR/PB, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16/2/2023; STF, Rcl 11.484 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15/8/2014.